Tribunal: TJBA
Processo: 8119641-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119641-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZULENE BARBOSA GOMES

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO –

ÁREA ADMINISTRATIVA
. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
RECLAMAÇÃO N.º 58.919-BA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À PRETERIÇÃO DOS CLASSIFICADOS.
RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8119641-22.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelada
ZULENE BARBOSA GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.